Tribunal: TJES
Processo: 0002552-33.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Comissão; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002552-33.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SATANICH NETO ME

APELADO: KHAMEL REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUTOR/RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTROU MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO.

I
- Pelo contrato de representação comercial o representante mediará a realização de negócios mercantis e agenciar
á
propostas e pedidos para que eles cheguem até o representado.

II –
Inexiste óbice à modalidade verbal do contrato de representação comercial.

III –
Incumbe ao autor demostrar a existência de relação jurídica entre as partes, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, vide art. 373, I do CPC, sob pena de improcedência da demanda.

IV –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002552-33.2016.8.08.0048

APELANT
E:
JOSE SATANICH NETO ME

APELAD
O:
KHAMEL REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da Sentença que julgou improcedente a ação de origem.

Em suas razões, o recorrente argumenta que o contrato firmado entre as partes foi na modalidade verbal, porém as provas documentais acostadas aos autos corroboram a relação de representação comercial, pois o apelante detém a cópia da ordem de trabalho e da nota fiscal, as quais intermediou a contratação dos produtos, não sendo possível que tivesse acesso a esses documentos se, de fato, não tivesse realizado e intermediado as vendas.

S
ustenta, também, que a prova testemunhal corrobora com as afirmações do autor, eis que disse que o conhecia e que este representava a apelada nas vendas realizadas para a empresa Coroa, cujo produto era o atum ralado.

P
ois bem.

De acordo com a Lei 4.886/65, exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de empr
e
go, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Em outras palavras,
p
elo contrato de representação comercial o representante mediará a realização de negócios mercantis e agenciar
á
propostas e pedidos para que eles cheguem até o representado.

O referido contrato não exige forma especial, podendo ser firmado na modalidade verbal,
ex vi
do
s
art
s
.
104 e 107 do CC.

No caso
sob exame
,
o autor/apelante coligiu aos autos apenas as ordens – cópias trabalho de fls. 15 e 17 e a nota fiscal de fl. 16;
decerto que nenhum destes documentos fazem menção ao representante responsável pela intermediação.

A testemunha ouvida – Sr. Remilton, por seu turno,
esclareceu que trabalha na Coroa, empresa onde supostamente o recorrente prestou os serviços de intermediação, afirmando que
conhece o autor/
apelante
como representante da ré/
apelada, bem como, que apenas se
lembra de uma venda intermediada
por este.
Disse, ainda, que as tratativas diretas com o representante comercial eram feitas por outra funcionária.

De outro lado, a apelada negou qualquer relação jurídica entre as partes, alegando que quem realizou a venda citada nestes autos foi seu representante Claudinei de Almeida Campos,
tendo demonstrado o efetivo pagamento
da comissão
através dos e-mails e recibo de fls. 39-41.

Tecidas tais premissas, a meu ver, deve ser mantida a sentença de improcedência. E assim o digo, porque o ora recorrente não logrou êxito de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I do CPC.

As provas acostadas pelo demandante são demasiadamente frágeis e tornam-se ainda mais enfraquecidas diante da prova do pagamento feito pela demandada a outro representante.

Tratando-se de relação mercantil não há que se falar em parte hipossuficiente, de modo que descabe acolher a pretensão autoral apenas com escopo em frágil verossimilhança, sendo dever da mencionada parte demonstrar sua alegações.

Sobre a celeuma, já se posicionaram os tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE CERVEJA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora não logrou comprovar ter mantido contrato verbal de representação comercial com as requeridas, não tendo se desincumbido da prova do fato constitutivo de seu direito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou de pagamento de verba por rescisão contratual sem justa causa.
[...] (TJ-MT 00001876320138110036 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

COBRANÇA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - CONTRATO VERBAL - REQUISITOS DO CONTRATO - ART. 27, DA LEI 4.886/65 - ÔNUS DA PROVA. O contrato de representação comercial pode ser firmado de forma verbal, comprovando-se seu conteúdo pelas provas documentais e testemunhais produzidas. O art. 27, da Lei 4.886/65, estipula os elementos necessários à existência do contrato de representação comercial.
A existência do contrato de representação comercial consiste no fato constitutivo do direito do autor da ação de cobrança de comissão, sobre o qual recai o ônus da prova acaso o réu apresente defesa direta, negando o fato sobre o qual se baseia a pretensão.
(TJ-MG - AC: 10625120104926001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 09/08/2018, Data de Publicação: 20/08/2018)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)